Tribunal: STF
Processo: HC 55067
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - RÉU ABSOLVIDO EM 1ª INSTÂNCIA E CONDENADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - SÚMULA Nº 146.
A prescrição da ação penal, no caso de réu absolvido em 1ª instância e condenado em instância superior, regula-se pela pena concretizada no acórdão e não pelo máximo da pena cominada in abstrato ao delito.